Tribunal: TJMT
Processo: 0013117-81.2014.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013117-81.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - CPF: 345.561.411-68 (APELANTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), ADELINA FRANCISCA GUIMARAES - CPF: 318.269.381-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A CÂMARA POR MAIORIA, DECLAROU A NULIDADE DA SENTENÇA, E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS A COMARCA DE ORIGEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, VENCIDA A RELATORA E O 1º VOGAL.((Participaram do julgamento: Desa. Maria Aparecida Ribeiro - Relatora, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - 1º vogal, Des Luiz Carlos da Costa - 2º vogal, Des. Márcio Vidal - 3ª vogal e Desa. Helena Maria Bezerra Ramos - 4 º Vogal)

E M E N T A

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA —
APURAÇÃO INDIVIDUAL DO PERCENTUAL DA
DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV)
—
ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994
— REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA TÉCNICA — NECESSIDADE — NULIDADE DA SENTENÇA — VERIFICAÇÃO.

Constatado o caráter genérico do laudo pericial o qual, além de não observar a regra do artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, não considerou a situação individual do servidor, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo
a quo
.

Sentença anulada de ofício
.
Recurso prejudicado
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de apelação interposto por
Maria de Fatima Gomes Coelho
e
Adelina Francisca Guimarães Pena
contra a sentença que, em fase liquidação de sentença na “
Ação ordinária n. 13117-81.2014.811.0003”
, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, reconheceu a hipótese de “liquidação zero” e julgou extinto o processo.

As apelantes sustentam, em síntese, que a sentença afronta a coisa julgada material, pois nela são invocados fatos anteriores ao trânsito em julgado, que já foram debatidos no processo de conhecimento.

Afirmam que
“sempre se soube que o fechamento da folha de pagamento dos servidores do Estado de Mato Grosso se dá no último dia do mês de referência e o salário é pago até o dia 10 do mês seguinte, como é o caso das recorrentes”.

Asseveram

que
“o recorrido não comprovou com elementos concretos que a pretensão ali esposada havia se tornado realidade e efetivamente suprido as perdas decorrentes da conversão da moeda”,
bem como que
“o perito judicial verificou que única recomposição se deu pela rubrica DIF CONV. MP-482 URV contida no holerite paradigma utilizado no laudo, sendo que o expert realizou o devido abatimento do percentual de defasagem alcançado”

Aduzem que a defasagem restou constatada na prova pericial (5,71%), não havendo que se cogitar liquidação por valor zero.

Requerem a reforma da sentença para reconhecer a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios na liquidação de sentença, conforme §1º do art. 85 do CPC.

Por fim, pleiteiam “
a continuidade da liquidação, validade e homologação do laudo pericial produzido nos autos, autorizando o prosseguimento da execução e a cobrança dos valores pretéritos decorrentes da defasagem encontrada, a serem apresentados mediante cálculos aritméticos, bem como a implantação do percentual

na remuneração do recorrente, na forma de obrigação de fazer imposta ao recorrido.”

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, rebateu as alegações, requerendo o desprovimento do apelo (Id. 22682499).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN, OAB/MT 16960-A

V O T O R E L A T O R

Como explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
Maria de Fatima Gomes Coelho
e

Adelina Francisca Guimarães Pena
contra a sentença que, em fase liquidação na
“Ação ordinária n. 13117-81.2014.811.0003”
, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, reconheceu a hipótese de “liquidação zero” e julgou extinto o processo.

A matéria em pauta refere-se a cumprimento e execução de sentença promovida pelas apelantes em desfavor do Estado de Mato Grosso visando apurar eventual defasagem salarial no cargo de Apoio do SUS (primeira requerente) e Técnico do SUS (segunda requerente), em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV.

Para melhor compreensão dos fatos, entretanto, faço, inicialmente, um breve apanhado dos autos.

Após o regular processamento da ação de cobrança ajuizada por Maria de Fátima Gomes Coelho e Adelina Francisca Guimarães Pena com vistas ao recebimento de perdas salariais decorrentes da conversão da URV, foi proferida sentença na fase de conhecimento condenando “
o requerido
[Estado de Mato Grosso]
ao pagamento das diferenças salariais decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, a partir do período não prescrito (27/10/2009), tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de sentença, que levara em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Apurado o percentual devido, este será incorporado na remuneração das autoras até o momento em que a carreira das servidoras passar por uma reestruturação remuneratória. (...).
Condenou o requerido, ainda,
ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00(quinhentos reais), nos termos do art. 20, § 4°, do Código de Processo Civil.
(Id 22672998)

Essa sentença foi objeto da Apelação Cível nº 90888/2015, provida parcialmente apenas para readequar os juros e correção monetária estabelecidos pelo juízo de piso (id. 226674962).

Retornando os autos, em
12/11/2015
, à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, as apelantes, então, requereram a execução e liquidação da referida sentença, tendo o magistrado de piso, na sequência, nomeado perito judicial e determinado a realização de perícia técnica (Id.22674965, Id.22674968, id.22674969, id.22674972 e Id.22676455).

Após longa discussão sobre o valor dos honorários periciais e o término do prazo para o seu pagamento sem que o apelado juntasse o comprovante de depósito, sobreveio sentença extinguindo a ação pela ocorrência de liquidação zero, em
17/11/2016
. (id.22676007 e id.22676008 a 22676010).

Diante disso,
em 06/12/2016
, as apelantes interpuseram o Recurso de Apelação n.º 65191/2017, distribuído à relatoria da Des. Antônia Siqueira G. Rodrigues (id. 22676010/22676013 e id.22676982), o qual foi provido, por unanimidade, em
11/07/2017
, “
para reformar decisum recorrido e, por conseguinte, determinar retorno dos autos à origem para regular processamento do cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação de sentença.”
(id. 2267732/2267734)

Com o retorno dos autos à origem as apelantes novamente requereram a liquidação e cumprimento da sentença
(em 22/06/2017 – id. 22677037)
.

Dessa feita, o magistrado
a quo
deu prosseguimento ao procedimento da liquidação por arbitramento, nomeando perito judicial em 09/07/2018 (id.22677996), o qual apresentou laudo pericial concluindo que as servidoras obtiveram uma perda salarial de 5,71%, tendo as mesmas concordado com a conclusão do
expert
. (id.22681470/2681475 e id.22681490)

Em contrapartida, o Estado de Mato Grosso, ora apelado, impugnou o laudo pericial, alegando que a metodologia utilizada pelo perito estaria em dissonância com o artigo 22 da Lei nº 8.880/1994, porque dividiu o valor recebido em Cruzeiros Reais pelo valor da URV no dia do fechamento da folha e, posteriormente, multiplicou pelo valor da URV no dia do efetivo pagamento, bem como afirmou que a Lei nº 6.528/94, que realinhou os vencimentos do Executivo, intentou corrigir as perdas decorrentes da URV, promovendo um ganho real de 18% aos servidores (id.22681492/22681496).

Na sequência, o juízo
a quo
, após fazer uma análise detalhada do laudo pericial e da legislação aplicável ao caso concreto, prolatou sentença extinguindo o processo por entender ocorrida a hipótese de “liquidação zero”, nos seguintes termos:

“A questão central cinge-se à apuração de eventual defasagem na remuneração das servidoras e o índice, aplicando-se, para tanto, o critério do artigo 22 da Lei 8.880/94, in verbis:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

Como se vê, a fórmula de cálculo prevista na legislação consiste na divisão do valor nominal do vencimento dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo montante em Cruzeiros Reais do equivalente em URV DO ÚLTIMO DIA DE CADA UM DESSES MESES, independente da data de pagamento. Observa-se que os valores dos meses seguintes não poderão ser inferiores ao efetivamente pago em FEV/94.

Partindo dessa premissa, verifica-se que a metodologia utilizada pelo perito, em dado momento, foge do que determina a legislação, conforme explanado abaixo:

ANÁLISE AO CÁLCULO DO PERITO.

Com efeito, para se chegar ao percentual final da defasagem o perito contador elaborou dois cálculos que apontam a ocorrência de redução salarial em duas ocasiões, sendo a primeira por erro na conversão da moeda e a segunda, por considerar a URV da data do efetivo pagamento (fls. 396/403):

1ª cálculo: dividiu o valor do salário dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo URV do dia do fechamento da folha, chegando a média aritmética de 75,26 (artigo 22, I).

Mês de Competência Salário em CR$ URV do dia do fechamento da folha Valor do salário em URV

nov/93 20.699,12 238,32 86,85

dez/93 24.440,49 323,38 75,58

jan/94 29.123,29 458,16 63,57

fev/94 47.849,54 637,64 75,04

Média aritmética (Art. 22, I) 75,26

A seguir, o perito constatou que em junho/1994 o servidor recebeu o valor em URV de 75,00; ou seja, inferior ao salário de fevereiro/94 (75,04), o que contraria o §2º, do artigo 22. Em razão disso, concluiu que houve uma perda salarial de 0,35% (fls. 399).

Mês de Competência Salário em CR$ URV do dia do fechamento da folha Valor do salário em URV Diferença entre a média do art. 22, I e os salários subsequentes (em URV)

§2º do Artigo 22 75,26

mar/94 78.273,75 913,50 85,69 13,85%

abr/94 104.245,50 1323,92 78,74 4,62%

mai/94 143.151,00 1844,69 77,60 3,11%

jun/94 75,00 -0,35%

Até aqui, o cálculo encontra-se em consonância com o que determina a Lei nº 8.880/94, estando, portanto, justificado a defasagem salarial encontrada pelo expert em 0,35%.

2º cálculo: O perito entendeu que haveria, ainda, uma diferença a ser calculada em relação à conversão da URV, em virtude de que a data do efetivo pagamento dos servidores se dava até o dia 10 do mês seguinte.

Assim, considerando o valor da URV dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94, calculou a diferença relativa ao período do dia 30 (fechamento da folha) ao dia 10 do mês seguinte, chegando a uma suposta desvalorização salarial de 13,05%.

Ocorre que essa interpretação está equivocada, pois somente os servidores cujos vencimentos eram pagos ATÉ o último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos adotando-se a URV da data do efetivo pagamento, como é o caso dos servidores do judiciário e legislativo do Estado de Mato Grosso que notadamente recebiam seus vencimentos no dia 20 de cada mês, SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.

Isso porque, como a conversão do salário em URV utiliza com parâmetro o último dia do mês (artigo 22, I), os que recebiam no dia 20, por exemplo, evidentemente sofreram uma defasagem maior entre o dia 20 a 30. Daí o porquê de ser utilizada a data do pagamento para revisar a conversão dos vencimentos em URV, situação que não pode ser igualada a quem recebeu o salário no mês subsequente ao mês da competência, como na hipótese dos autos.

(...)

Embora tenha constado na sentença a expressão “que levará em conta a URV da data do efetivo pagamento” (fls. 57-v), conforme acima explanado, somente se aplica a URV da data do efetivo pagamento para os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês, pois somente estes têm direito à conversão dos vencimentos adotando-se a URV da data do efetivo pagamento.

Não se trata de violação a coisa julgada, o fato é que, na data da sentença, não tinha conhecimento qual era a data de fechamento da folha e a data do pagamento dos servidores do executivo do Estado de Mato Grosso.

Assim foi determinado, caso fosse apurado que os vencimentos de tais servidores fossem pagos antes do último dia do mês.

No entanto, neste momento processual, constatou-se que a folha de pagamento era fechada até o dia 30 de cada mês e a data da disposição dos créditos aos servidores do executivo se dava até o dia 10 do mês seguinte (fls. 399).

Assim sendo, no caso em tela, se deve aplicar tão somente a sistemática prevista no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, para apurar eventual defasagem na remuneração do servidor decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, ou seja, se houve erro na conversão da moeda, o que se verificou na hipótese, encontrando uma perda de 0,35%.

No caso dos servidores do executivo, não há que se falar em defasagem entre a data do fechamento da folha (dia 30) e a data do efetivo pagamento (dia 10 do mês subsequente); diferente daqueles que recebiam no dia 20, pois houve uma defasagem entre o dia 20 a 30. Por esta razão, nesse último caso se utiliza a data do pagamento para revisar a conversão dos vencimentos em URV, situação que não pode ser igualada a quem recebeu o salário no mês subsequente ao mês da competência, como na hipótese dos autos.

Logo, a diferença calculada pelo contador relativa ao período de 30 ao dia 10, no percentual de 13,05% é INEXISTENTE.

Ressalta-se que, depois de reconhecer que houve uma recomposição salarial no pagamento dos servidores que, na época, exerciam o mesmo cargo das autoras, nos meses de abr/94, maio/94 e jun/94 (ficha financeira – fls. 411/412), o perito calculou que esse ganho foi de 7,69%, que deduzido dos percentuais obtidos nos cálculos acima, concluiu que ainda resta uma perda salarial final de 5,36%, conforme planilha a seguir:

Descrição Totais (em %)

Perda Salarial (Média Aritmética - Art. 22) 0,35%

Perda Salarial (URV efetivo pagamento - Art. 25) 13,05%

Perda Salarial Total 13,40%

Pagamento pela rubrica DIF CONV. MP-482 URV -7,69%

Perda Salarial corrigida 5,71%

Nesse contexto, considerando que a diferença de 13,05% é indevida, a reposição havida com a rubrica DIF CONV. MP-482 URV, no percentual de 7,69%, supriu por completo a perda salarial obtida no primeiro cálculo de 0,35%, de modo que inexiste valor a ser recebido pelo servidor a título de URV.

RECOMPOSIÇÃO – LEGISLAÇÃO ESTADUAL Nº 6.528/1994.

A ausência de diferença salarial acima constada confirma o teor da documentação juntada pelo Estado de Mato Grosso nestes autos, que revela a ocorrência recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV em patamares que englobam o percentual pleiteado incialmente (11,98%), o que se deu por meio das legislações de 1994.

Com efeito, as Mensagens nº 48/94 e 57/94 informam que o Projeto de Lei que culminou com a edição da Lei Estadual nº 6.528/94, tinha por objetivo a efetiva recomposição das perdas da URV, como se pode observar dos seguintes trechos:

Mensagem 48/94:

Nos termos do disposto nos artigos 39 e 66, inciso II, da Constituição Estadual, tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Augusta Assembleia Legislativa, o anexo Projeto de Lei que Reajusta os vencimentos dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências.

(...)

Busco aí atender a todos, com especial destaque aos nossos educadores (30%), bem como buscando corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV, como foi o caso específico dos auditores do Estado e Médicos-Legistas.

(...)

Decidi-me pela aplicação de um realinhamento linear médio de percentual condizente com a capacidade ora vislumbrada, sem a adoção de parcelamento para não impor mais sacrifícios aos nossos servidores.

Mensagem 57/1994:

“Propomos agora o reescalonamento das tabelas, com incorporação do complemento constitucional, acrescido de reajuste médio de 35% que contempla 77% dos servidores, outros já receberam reajustes significativos no mês de setembro”

De igual forma, o Parecer da PGE/MT, reforça a conclusão de que ocorreu a recomposição salarial dos servidores decorrente da URV, in verbis:

“(...)

Em subordinação a essa legislação federal, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto nº 4.400, de 14 de abril de 1994, que dispôs sobre a conversão, em unidade real de valor, dos vencimentos dos servidores do Poder Executivo Estadual, apresentando as tabelas dos servidores estaduais conforme os moldes estabelecidos na Lei nº 8.880/94.

(...)

A análise dos quadros acima demonstra que para os cargos de atividade operacional (quadro de 6 a 9), ao compararmos o salário do mês de julho de 1994, devidamente corrigido pelo INPC até novembro de 1994 e acrescido do percentual de 11,98% com o salário pago no mês de novembro de 1994, observa-se o valor pago a partir de novembro de 1994 já contempla a diferença de URV reclamada de 11,98%.

Ademais, ao verificar o Projeto da Lei nº 6.528, de 15 de setembro de 1994, que realinha as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo, encaminhado pelo Estado de Mato Grosso pela Mensagem nº 48/1994, foi identificado que a mesma tratava justamente da correção dos prejuízos sofridos na conversão da URV .

(...)

Assim, constata-se que os reajustes aplicados no mês de novembro de 1994, juntamente com as justificativas das Mensagens 48 e 57 de 1994, que culminaram nas Leis nº 6.528 e 6.583 do mesmo ano, devidamente apresentados nos quadros anteriores tiveram objetivos de compensar as perdas da URV.”

Portanto, os documentos corroboram a inexistência de defasagem na remuneração da parte autora.

De outro norte, se agora, em fase de liquidação de sentença, constatou-se a ausência de diferenças salariais, conforme a sistemática de conversão descrita na Lei 8.880/94, não resta alternativa, senão reconhecer o que se denomina “liquidação zero”, devendo o feito ser extinto e arquivado.

Importante frisar que a extinção desta demanda não ofende a coisa julgada porque não se afasta o título, mas apenas se reconhece inexistência de diferença a ser quitada, já que se apurou em liquidação de sentença que não houve defasagem na remuneração das autoras.

A liquidação cujo resultado é igual a zero é amplamente admitida na jurisprudência, inexistindo qualquer ofensa à coisa julgada, simplesmente se resolvendo a obrigação.

(...)

DISPOSITIVO

Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.
(ids. 22682473 e .22682474)

Inconformadas com o entendimento do juízo
a quo
, as apelantes interpuseram o presente recurso sustentando, em síntese, que a sentença afronta a coisa julgada material, pois invoca fatos anteriores ao trânsito em julgado, que já foram debatidos no processo de conhecimento.

Afirmam que a perícia deve ser homologada, pois sempre foi de conhecimento de todos que a data da folha de pagamento dos servidores do Estado de Mato Grosso era o último dia do mês de referência e o salário era pago até o dia 10 do mês seguinte; que o
expert
realizou o devido abatimento do percentual de defasagem alcançado referente à

rubrica Dif. Conv. MP-482 URV; e, por fim, que a defasagem restou constatada na prova pericial no percentual de 5,71%, não havendo que se cogitar em liquidação por valor zero.

O apelo, entretanto, no meu sentir, deve ser desprovido.

A temática relativa a quais servidores fariam jus ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e decidida em sede de recurso especial repetitivo nos seguintes termos:

“(...). 2.
De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória
. 3.
Os servidores cujos vencimentos ERAM PAGOS ANTES DO ÚLTIMO DIA DO MÊS têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994
.
4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas. 5. Recurso especial conhecido em parte e provido”.
(REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 14/08/2009)

Nessa linha também se manifestou o Pretório Excelso, ao reconhecer que
“é direito dos referidos servidores a incorporação dos 11.98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento”
(RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) .

Contudo, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE nº 561.836, rel. Min. Eros Grau, j. 15.11.2007), também definiu que, para além da lei federal, devem ser observadas as leis locais na aferição das diferenças salariais, pois tais normas, apesar de não poderem contrariar a legislação federal, podem ter absorvido o índice da diferença apurada com a conversão da URV por ocasião da reestruturação de vencimentos.

Em outras palavras, anotada a inadmissível compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios, afirmou-se a necessidade de delimitação do prejuízo sofrido pelos servidores, apurável, quando o caso, em liquidação, ocasião em que é possível a verificação de eventual lei local de reestruturação remuneratória que tenha promovido incorporação do índice calculado.

Assim, ante o julgado pelo STF, no RE nº 561.836, a reestruturação remuneratória superveniente ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94, que não se confunde com mero reajuste ou aumento de vencimentos, é relevante marco de absorção ou incorporação do índice de conversão em URV. Isto é, o direito à incorporação do percentual em questão apresenta limite temporal conforme definido no julgamento da citada repercussão geral, que fixou as seguintes teses:

“I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos;

II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória”.”

Nessa mesma linha, ao apreciar, posteriormente, os embargos de declaração relativos ao caso, o Pretório Excelso explicitou que
“
o percentual devido em virtude da conversão monetária ficaria limitado ao momento da reestruturação da carreira”

Em suma, conforme já exposto pela jurisprudência maior e de acordo com o entendimento desta Corte, é imprescindível para o deslinde final da causa que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira sejam apurados e fixados em liquidação de sentença por arbitramento, devendo ser limitada a incorporação do índice apurado à data da reestruturação da carreira do servidor.

Em vista disso, entende-se que o direito à recomposição salarial será devido se, durante a liquidação por sentença em arbitramento, forem apuradas as seguintes situações:

a)

recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado;

b)

comprovação de efetiva diminuição no valor dos vencimentos dos demandantes, em virtude da desobediência ao disposto na Lei nº 8.880/1994; e

c)

inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

In casu
, o magistrado
a quo
determinou a liquidação por arbitramento, sendo nomeado perito judicial na qualidade de Auxiliar da Justiça e juntado aos autos toda a legislação e documentação pertinente à demanda. Posteriormente, o magistrado analisou ponto a ponto as alegações, a perícia e a legislação, chegando à conclusão de que não há valores a serem pagos às ora apelantes.

Importante consignar que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, cabendo ao perito, no caso em tela, que trata de liquidação de sentença por arbitramento (art. 510 do CPC), apenas fornecer dados técnicos considerando o dano eventualmente ocorrido e o quanto decidido na sentença sob liquidação e ao juiz, por sua vez, a valoração desta prova ao lado das demais existentes nos autos.

Especificamente no caso em apreço, deve ser verificado, primeiramente, se na liquidação houve a análise e conclusão do recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado e se há comprovação da ocorrência de efetiva diminuição no valor dos seus vencimentos, em virtude da desobediência do disposto na Lei nº 8.880/1994.

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994 não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um método para a conversão da moeda, logo, os servidores que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente amargaram uma defasagem remuneratória.

Este, todavia, como já mencionado, não é o caso dos autos, pois restou comprovado que os servidores que ocupavam o mesmo cargo das apelantes
recebiam seus vencimentos no início do mês subsequente ao vencido, não estando, portanto, abrangidas pela decisão paradigma do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria

e, consequentemente, à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, conforme pontuado na sentença.

Nesse mister, constata-se que apesar de, inicialmente, o laudo pericial ter concluído que haveria uma perda salarial final de 5,36%, não analisou acertadamente a data do recebimento do salário das servidoras, restando prejudicadas as condições para a recomposição salarial, quais sejam, o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado.

Assim, somente por tal análise a pretensão já estaria fulminada pela improcedência, entretanto, para que não se alegue a omissão no julgado, prossigo.

Como se sabe, o direito à recomposição salarial será devido se, em sede de liquidação por sentença em arbitramento, for verificada a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

No caso, o magistrado entendeu que restou comprovada nos autos a recomposição salarial e, de fato, esta realmente ocorreu, conforme se colhe da análise das Mensagens de n° 48/1994 e 57/1994 e da Lei Estadual

n° 6.528/1994.

Esta documentação, vale dizer, já vem sendo reconhecida em outros feitos como prova de que o ente estatal efetuou a recomposição dos seus servidores.

Inclusive, debruçando-se sobre o tema, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso editou a Súmula 10, referente à matéria,
in verbis
:

SUMULA 10: “Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito da diferença ou implantação de valores de conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994.”

Logo, a rediscussão sobre eventuais prejuízos se torna despicienda. Aliás, não por outro motivo vislumbra-se, em abstrato, diante da edição de legislação do ente público reestruturando os seus quadros funcionais, a ocorrência de liquidação zero (aquela em que não há o que se pagar a título de
“quantum debeatur”
)
,
situação que não viola a coisa julgada, pois apenas se reconhece que não há diferença a ser reposta pela administração pública
.

Em situações como a dos autos, outrossim, ensina a doutrina que “
o mais razoável e realista é autorizar o juiz a concluir pelo valor zero, sendo arbitrário obrigá-lo a afirmar um valor positivo
em desacordo com os elementos de convicção existentes nos autos
; o que lhe é rigorosamente vedado é negar fatos já aceitos na sentença liquidanda ou substituir o juízo ali formulado quanto à obrigação e seus pressupostos”
(DINAMARCO, Cândido Rangel in “Instituições de Direito Processual Civil”, 3ª Edição, Editora Malheiros, São Paulo, 2009, p. 729).

Por derradeiro, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, inexiste, em virtude das peculiaridades apontadas, o crédito buscado por ter havido recomposição salarial absorvendo as perdas decorrentes da conversão.

Dessa maneira, concluo que a análise do magistrado sobre o
quantum
devido na liquidação está correta, não assistindo razão às apelantes em sua irresignação.

No mais, verifico que as apelantes requerem, ainda, a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios na liquidação de sentença, conforme §1º do art. 85 do CPC, que dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente

Pois bem, sobre os honorários a sentença decidiu que:

“(...) A sentença condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios
no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais)
(fls. 57-v).

Nesse caso, cabe ao advogado da parte autora promover o cumprimento de sentença em relação à verba advocatícia.

De outro norte, não cabe arbitramento de honorários na liquidação de sentença, pois o §1º do artigo 85 do CPC, prevê que são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Diante disso, a interpretação que se dá ao texto legal é no sentido de que descabe a fixação de honorários advocatícios na liquidação de sentença, porquanto mero incidente, que, embora posterior à sentença, é anterior à fase executiva. (...)

DISPOSITIVO

(...)

O advogado da parte autora deverá promover o cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios sucumbências
(fls. 57-v).(...)”.

(Id.22682472 a 22682472)

Como se vê, a sentença atendeu o pedido das apelantes, autorizando o cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios fixados no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), inexistindo o interesse recursal no ponto.

Por essas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso, confirmando-se a sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 26 DE MAIO DE 2020.

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADA PELO 1º. VOGAL, PEDIU VISTA O 2º. VOGAL.

SESSÃO DE 27 DE ABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, concluiu a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro:
Por essas razões, nego provimento ao recurso, confirmando-se a sentença combatida por seus próprios fundamentos
.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de ‘liquidação zero’.

O advogado da parte autora deverá promover o cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios sucumbências (fls. 57-v).

Intimem-se.

Após, encaminhem-se os autos a CAA.

Francisco Rogério Barros

Juiz de Direito [...]. (Id. 22682474, fls. 4/5).

Consigna a sentença, no essencial:

[...]
Análise ao cálculo do perito
.

Com efeito, para se chegar ao percentual final da defasagem o perito contador elaborou dois cálculos que apontam a ocorrência de redução salarial em duas ocasiões, sendo a primeira por erro na conversão da moeda e a segunda, por considerar a URV da data do efetivo pagamento (fls. 396/403):

1ª cálculo: dividiu o valor do salário dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo URV do dia do fechamento da folha, chegando a média aritmética de 75,26 (artigo 22, I).

Mês de Competência

Salário em CR$

URV do dia do fechamento da folha

Valor do salário em URV

nov/93

20.699,12

238,32

86,85

dez/93

24.440,49

323,38

75,58

jan/94

29.123,29

458,16

63,57

fev/94

47.849,54

637,64

75,04

Média aritmética (Art. 22, I)

75,26

A seguir, o perito constatou que em junho/1994 o servidor recebeu o valor em URV de 75,00; ou seja, inferior ao salário de fevereiro/94 (75,04), o que contraria o §2º, do artigo 22. Em razão disso, concluiu que houve uma perda salarial de 0,35% (fls. 399).

Mês de Competência

Salário em CR$

URV do dia do fechamento da folha

Valor do salário em URV

Diferença entre a média do art. 22, I e os salários subsequentes (em URV)

§2º do Artigo 22

75,26

mar/94

78,273,75

913,50

85,69

13,85%

abr/94

104.245,50

1323,92

78,74

4,62%

mai/94

143.151,00

1844,69

77,60

3,11%

jun/94

75,00

-0,35%

Até

Até aqui, o cálculo encontra-se em consonância com o que determina a Lei nº 8.880/94, estando, portanto, justificado a defasagem salarial encontrada pelo expert em 0,35%.

2º cálculo: O perito entendeu que haveria, ainda, uma diferença a ser calculada em relação à conversão da URV, em virtude de que a data do efetivo pagamento dos servidores se dava até o dia 10 do mês seguinte.

Assim, considerando o valor da URV dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94, calculou a diferença relativa ao período do dia 30 (fechamento da folha) ao dia 10 do mês seguinte, chegando a uma suposta desvalorização salarial de 13,05%.

Ocorre que essa interpretação está equivocada, pois somente os servidores cujos vencimentos eram pagos até o último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos adotando-se a URV da data do efetivo pagamento, como é o caso dos servidores do judiciário e legislativo do Estado de Mato Grosso que notadamente recebiam seus vencimentos no dia 20 de cada mês, situação excepcional.

Isso porque, como a conversão do salário em URV utiliza com parâmetro o último dia do mês (artigo 22, I), os que recebiam no dia 20, por exemplo, evidentemente sofreram uma defasagem maior entre o dia 20 a 30. Daí o porquê de ser utilizada a data do pagamento para revisar a conversão dos vencimentos em URV, situação que não pode ser igualada a quem recebeu o salário no mês subsequente ao mês da competência, como na hipótese dos autos.

[...]

Logo, a diferença calculada pelo contador relativa ao período de 30 ao dia 10, no percentual de 13,05% é inexistente.

Ressalta-se que, depois de reconhecer que houve uma recomposição salarial no pagamento dos servidores que, na época, exerciam o mesmo cargo das autoras, nos meses de abr/94, maio/94 e jun/94 (ficha financeira – fls. 411/412), o perito calculou que esse ganho foi de 7,69%, que deduzido dos percentuais obtidos nos cálculos acima, concluiu que ainda resta uma perda salarial final de 5,36%, conforme planilha a seguir:
, o cálculo -se consonância com o que determina a Lei nº 8.880/94, estando, portanto, justificado a defasagem salaria

Descrição

Totais (em %)

Perda Salarial (Média Aritmética – Art. 22)

0,35%

Perda Salarial (URV efetivo pagamento – Art. 25)

13,05%

Perda Salarial Total

13,40%

Pagamento pela rubrica DIF Conv. MP-482 URV

-7,69%

Perda Salarial Corrigida

5,71%

Nesse contexto, considerando que a diferença de 13,05% é indevida, a reposição havida com a rubrica DIF CONV. MP-482 URV, no percentual de 7,69%, supriu por completo a perda salarial obtida no primeiro cálculo de 0,35%, de modo que inexiste valor a ser recebido pelo servidor a título de URV.

Recomposição – Legislação Estadual nº 6.528/1994
.

A ausência de diferença salarial acima constada confirma o teor da documentação juntada pelo Estado de Mato Grosso nestes autos, que revela a ocorrência recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV em patamares que englobam o percentual pleiteado incialmente (11,98%), o que se deu por meio das legislações de 1994.

Com efeito, as Mensagens nº 48/94 e 57/94 informam que o Projeto de Lei que culminou com a edição da Lei Estadual nº 6.528/94, tinha por objetivo a efetiva recomposição das perdas da URV, como se pode observar dos seguintes trechos:

Mensagem 48/94:

Nos termos do disposto nos artigos 39 e 66, inciso II, da Constituição Estadual, tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Augusta Assembleia Legislativa, o anexo Projeto de Lei que Reajusta os vencimentos dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências.

(...)

Busco aí atender a todos, com especial destaque aos nossos educadores (30%), bem como buscando corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV, como foi o caso específico dos auditores do Estado e Médicos-Legistas.

(...)

Decidi-me pela aplicação de um realinhamento linear médio de percentual condizente com a capacidade ora vislumbrada, sem a adoção de parcelamento para não impor mais sacrifícios aos nossos servidores.

Mensagem 57/1994:

‘Propomos agora o reescalonamento das tabelas, com incorporação do complemento constitucional, acrescido de reajuste médio de 35% que contempla 77% dos servidores, outros já receberam reajustes significativos no mês de setembro’

[...]

Portanto, os documentos corroboram a inexistência de defasagem na remuneração da parte autora.

De outro norte, se agora, em fase de liquidação de sentença, constatou-se a ausência de diferenças salariais, conforme a sistemática de conversão descrita na Lei 8.880/94, não resta alternativa, senão reconhecer o que se denomina ‘liquidação zero’, devendo o feito ser extinto e arquivado. [...]. (Id. 22682472, fls. 2/4; Id. 22682473; e Id. 22682474, fls. 1/2). [com negrito no original]

O acórdão primevo está assim ementado:

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADO EXTINTO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – FIXADA NA SENTENÇA E CONFIRMADO NO ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO – OFENSA A COISA JULGADA MATERIAL – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – RECURSO PROVIDO.

Uma vez prolatada sentença de mérito ou acórdão transitado em julgado, não se admite a rediscussão quanto a obrigação imposta referente à liquidação da sentença, uma vez que abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

Isso porque, somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 65191/2017, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 11 de julho de 2017).

Da análise da ficha funcional das apelantes (Id. 22681497, fls. 2), constata-se que:

i
)

Adelina Francisca Guimarães
ingressou no serviço público, na data de 4 de setembro de 2001, no cargo de Profissional de Apoio em Serviços de Saúde do Sistema Único de Saúde – SUS; e

ii
)

Maria de Fátima Gomes Coelho ingressou no serviço público, na data de 25 de agosto de 2004, no cargo de Profissional Técnico Nível Médio em Serviços de Saúde do Sistema Único de Saúde – SUS.

Para apuração de eventual defasagem salarial na fase de liquidação de sentença, necessário:
i
) verificar se
existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, calculada na forma do
artigo 22 da Lei Nacional nº 8.880, de 27 de maio de 1994;
ii
) apurar o percentual, acaso existente;
iii
) examinar se o pagamento da verba sob a rubrica “Dif. Conv. MP-482 URV” nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994 de servidor ocupante de cargo semelhante ao de
Adelina Francisca Guimarães
(Id. 22681484, fls. 1/3), supriu, por completo, a alegada defasagem na remuneração desta;
iv
) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso nº 6.392, de 16 de março de 1994, nº 6.528, de 15 de setembro de 1994, e nº 6.583, de 13 de dezembro de 1994, as quais reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor; e
v
) ao final, se a reestruturação da carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde decorrente das Leis do Estado de Mato Grosso nº 7.360, de 14 de dezembro de 2000, e nº 8.269, de 29 de dezembro de 2004, bem como, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 441, de 24 de outubro de 2011, com as modificações posteriores, supriram, por inteiro, eventual
diferença remuneratória
.

Quanto à alegada defasagem na remuneração das apelantes, o laudo pericial concluiu que:

[...] No presente trabalho a perícia realizou 02 cálculos:

O 1º cálculo foi realizado de acordo com o disposto no artigo 22 da Lei 8.880/94, o qual estipula a metodologia a ser utilizada na conversão dos salários do servidor público.

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

É importante ressaltar que o artigo 22 traz em seu parágrafo segundo uma importe análise a ser observada na hora da conversão.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

Deverá ser verificado o que é mais vantajoso ao servidor, ou seja, é mais benéfico o valor obtido da média aritmética dos salários recebidos entre 11/1993 a 02/1994, ou, o valor do salário recebido em 02/1994.

De acordo com o cálculo realizado a perícia entrou uma diferença salarial de 0,35% em virtude de não ter sido observado o disposto no art. 22, I da Lei 8.880/94.

O 2º cálculo está de acordo com o disposto no artigo 25 da Lei 8.880/94, o qual disciplina como deverá ser pago as diferenças salariais referentes aos dias que não foram incluídos na correção, ou seja, disciplina no caso da folha de pagamento ser fechada até o dia 30 e paga até o dia 10 do mês subsequente.

Art. 25. (...).

§ 1º - Quando, em razão de dificuldades operacionais, não for possível realizar o pagamento em cruzeiros reais pelo valor da URV na data do crédito dos recursos, será adotado o seguinte procedimento:

I - a conversão para cruzeiros reais será feita pelo valor da URV do dia da emissão da ordem de pagamento, o qual não poderá ultrapassar os três dias úteis anteriores à data do crédito;

II - a diferença entre o valor, em cruzeiros reais, recebido na forma do inciso anterior e o valor, em cruzeiros reais, a ser pago nos termos deste artigo, será convertida em URV pelo valor desta na data do crédito ou da disponibilidade dos recursos, sendo paga na folha salarial subsequente.

De acordo com o artigo 25 da Lei 8.880/94, em caso do pagamento ser feito posteriormente ao fechamento da folha, a média aritmética (em URV) deverá ser pago pela cotação da URV na data da disponibilidade dos recursos, ou seja, pelo valor da URV do dia do pagamento.

O objetivo do 2º cálculo foi demonstrar o
quantum
deveria ter sido pago ao trabalhador, uma vez que deveria ter sido observado o disposto no artigo 25 da Lei 8.880/94.

A perícia concluiu que entre 11/1993 e 02/1994 o servidor obteve uma perda do poder aquisitivo em seu salário de 13,05%.

As fichas financeiras do servidor utilizado como paradigma apresentado uma rubrica denominada DIF.CONV.MP-482 URV, a perícia fez cálculos a fim de verificar se o pagamento realizado foi suficiente para suprir a perda salarial encontrada.

Após realizar os cálculos a perícia concluiu que o pagamento realizado pela rubrica DIF.CONV.MP-482 URV supriu 7,69% da perda salarial devida considerando URV na data do efetivo pagamento, o que representa que da perda total de 13,40% os pagamentos a título de DIF.CONV.MP-482 URV supriram 7,69%, remanescendo apenas uma perda de salarial de 5,71%.

Resumidamente a perícia chegou a seguinte conclusão:

Art. 22 da Lei 8.880/94 – Cálculo da conversão da moeda: Média aritmética obtida foi de 111,19 URVs, porém no mês 06/1994 o servidor recebeu 110,81 URVs, o que representa uma diferença de 0,35%.

Art. 25 da Lei 8.880/94 – Perda do poder aquisitivo da moeda: No intervalo de tempo entre o fechamento da folha de pagamento e a disposição dos créditos ao servidor houve uma perda do poder aquisitivo de 13,05%, ou seja, quando recebeu seu salário o poder de compra já tinha sido reduzido em 13,05%.

Porém nos meses posteriores (04/1994 a 06/1994) a parte ré efetuou pagamentos conforme a rubrica DIF.CONV.MP-482 URV, após os referidos pagamentos a perícia apurou uma perda salarial remanescente de 5,71%, ou seja, o pagamento realizado a título de DIF.CONV.MP-482 URV não supriu toda a perda salarial encontrada.

Portanto a perícia apurou que a perda salarial sofrida pela autora, após os pagamentos feitos pela rubrica DIF.CONV.MP-482 URV, fora de 5,71%, segue tabela demonstrativa do cálculo.

Descrição

Totais (em %)

Perda Salarial (Média Aritmética – aplicação do §2º do art. 22)

-0,35%

Perda Salarial – URV efetivo pagamento (Art. 22)

-13,05%

Perda Salarial Total

-13,40%

Pagamento pela rubrica DIF CONV. MP-482 URV

7,69%

Perda Salarial corrigida

-5,71%

[...]. (Id. 22681474, fls. 3 e Id. 22681475, fls. 1/2).

No caso
, constata-se que o perito, ao calcular a
conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, considerou que as apelantes ocupavam o mesmo cargo do servidor paradigma Talcilio da Luz,
Profissional de Apoio em Serviços de Saúde do Sistema Único de Saúde – SUS,
utilizado para apuração do pagamento
da verba sob a rubrica “Dif. Conv. MP-482 URV”, como se aquelas recebessem iguais vencimentos deste.

Também, verifica-se que o perito
considerou tão somente os vencimentos percebidos pelo servidor paradigma, uma vez que o salário-família e o adicional por tempo de serviço não integraram aquele cálculo. Portanto, está em dissonância com
o disposto no artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º -
O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário
.

§ 4º -
As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento
. [...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, além de não observar a regra do artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, o laudo pericial não considerou a situação de cada servidor, a evidenciar o seu caráter genérico, razão pela qual impõe-se a declaração de nulidade da sentença, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo
a quo
.

Ademais, repito que, cabe ao perito:
i
) apurar, de forma individual, o percentual da
diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV
, acaso existente;
ii
) examinar se o pagamento da verba sob a rubrica “Dif. Conv. MP-482 URV” nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994 de servidor ocupante de cargo semelhante ao de
Adelina Francisca Guimarães
(Id. 22681484, fls. 1/3), supriu, por completo, a alegada defasagem na remuneração desta;
iii
) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso nº 6.392, de 16 de março de 1994, nº 6.528, de 15 de setembro de 1994, e nº 6.583, de 13 de dezembro de 1994, as quais reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor; e
iv
) ao final, se a reestruturação da carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde decorrente das Leis do Estado de Mato Grosso nº 7.360, de 14 de dezembro de 2000, e nº 8.269, de 29 de dezembro de 2004, bem como, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 441, de 24 de outubro de 2011, com as modificações posteriores, supriram, por inteiro, eventual
diferença remuneratória
.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, divirjo do voto da eminente Desembargadora Relatora para:

i
)

declarar, de ofício, a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento; e

ii
)

julgar prejudicado o recurso.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA CRISTIANE SAMPAIO DIOGO, OAB 23530/B E O ADVOGADO ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN, OAB/MT 16960-A

EM 27 DE ABRIL DE 2021:

SUSPENSO O JULGAMENTO PARA A AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM.

SESSÃO DE 21 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA CRISTIANE SAMPAIO OAB 23530/B.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º. VOGAL)

Egrégia Câmara,

Como se sabe, o novo sistema de recursos, abarcado pelo CPC/2015, trouxe a figura da extensão do julgamento, quando o resultado não for unânime, como no caso destes autos.

Para o maior aprofundamento da questão decidida, prossegue a ampliação do quórum de julgadores, por isso, minha participação neste julgamento.

Permita-me um histórico deste processo.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Maria de Fátima Gomes Coelho e Adelina Francisca Guimarães Pena, contra o ato sentencial, prolatado pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença (0013117-81.2014.8.11.0003), em face do Estado de Mato Grosso, julgou extinto o processo, ao argumento de que as leis que reestruturam a carreira das Apelantes promoveram a regularização das perdas oriundas da conversão da URV, e porque não há defasagem salarial, entre a data do fechamento da folha de pagamento (dia 30) e a data do efetivo pagamento das servidoras (dia 10 do mês subsequente), ocorrendo, assim, o instituto da "liquidação por valor zero".

A parte Apelante pretende a reforma da sentença, alegando que as teses que a fundamentam, além de caracterizarem ofensa à coisa julgada material, já foram, reiteradamente, refutadas por este Tribunal de Justiça, no sentido de que não há provas de que a reestruturação financeira, de fato, promoveu a incorporação das defasagens decorrentes da conversão da moeda, razão pela qual, tais prejuízos devem ser apurados por meio de perícia contábil.

Aduz que o laudo pericial juntado aos autos é categórico, ao concluir pela defasagem encontrada nos subsídios das autoras, de 5,71% (cinco vírgula setenta e um por cento), não havendo que se cogitar em liquidação por valor zero.

O Apelo foi, originariamente, distribuído à relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que lançou seu voto, pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença de extinção, prolatada nos autos.

O Primeiro Vogal, Des. Mário Kono de Oliveira, acompanhou a Relatora.

O Segundo Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, divergiu do voto da Relatora, para declarar, de ofício, a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja realizada nova perícia, julgando, assim, prejudicado o recurso.

Dessarte, vencido o 2
o
Vogal, e desprovido o apelo, por maioria, prosseguiu esta extensão do quórum de julgamento, na forma prevista na legislação processual civil, vindo-me os autos conclusos.

Como alhures relatado, sabe-se, que a técnica de julgamento repousa sobre a parte, do julgamento do Recurso de Apelação, que resultou em divergência de posicionamento entre os membros do Órgão Colegiado.

Da análise dos autos, vejo que, para a ilustre Relatora, acompanhada pelo 1
o
Vogal, os servidores que ocupavam o cargo do mesmo nível e referência dos ocupados pelas Apelantes e que recebiam seus vencimentos no início do mês subsequente ao vencido, não sofreram prejuízos, razão pela qual, não estão abrangidos pela Lei n. 8.880/94, no tocante à sistemática estabelecida, referente à conversão dos vencimentos.

Além disso, entendeu a Relatora que a recomposição salarial ocorreu, por ocasião da edição da Lei Estadual nº 6.528/1994, de reestruturação financeira, conforme as Mensagens de n. 48/1994 e 57/1994.

Por sua vez, o Segundo Vogal entendeu que o cálculo elaborado pelo perito está em dissonância com a sistemática do art. 22 da Lei 8.880/1994, porque não foi a ele integrado o valor recebido a título de salário-família e o adicional por tempo de serviço, constantes na ficha funcional do servidor paradigma, bem como não observou a situação específica de cada uma das servidoras, já que considerou que ambas ocupam o cargo do mesmo paradigma.

Inicialmente, no que tange à recomposição salarial, sabe-se que a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não compensam as eventuais perdas.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor, por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, questão que deve ser apurada na liquidação da sentença.

Demais disso, entendo que não há como afirmar que os servidores que recebiam seus vencimentos, no início do mês subsequente ao vencido, não sofreram prejuízos, a menos que seja, de fato, apurado, por meio de elaboração de cálculo.

Desse modo, somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, entendimento esse que está consolidado em reiteradas decisões do STF:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA NECESSÁRIA
. PRAZO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85/STJ. ANÁLISE DE LEI LOCAL INVIÁVEL. SÚMULA 280/STF. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. 1. Conforme dito anteriormente, quando do julgamento do REsp 1.101.726/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, o STJ decidiu que é obrigatória a observância, pelos estados e municípios, dos critérios previstos na Lei Federal 8.880/1994 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do art. 22, VI, da Constituição Federal, é competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário (REsp 1.101.726/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 14/8/2009). 2. "No entanto, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, só estarão prescritas as prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. Não se aplica, portanto, a prescrição do fundo de direito nas alterações salariais oriundas da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor - URV.(REsp 1.688.234/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2017)". 3. Não se olvida que o STJ, igualmente, registra julgados consoante os quais "a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos" (AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma. DJe de 28/08/2017). 4. Revela-se evidente, todavia, que o acolhimento da tese recursal implica reexame probatório dos autos e análise da legislação local, pois somente com a liquidação do
quantum debeatur
em cada caso particular é que se faz possível verificar a real existência de recomposição salarial advinda da reestruturação da carreira, o que é inviável ante os óbices das Súmulas 7/STJ e 280/STF. Precedentes do STJ. 5. Vê-se, portanto, que o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência do STJ, pois asseverou que, "no caso de reestruturação financeira da carreira (...) o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido (...), razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecida se a conversão da URV? Unidade Real de Valor, foi devidamente aplicada à remuneração do servidor" (fl. 340, e-STJ, grifou-se).
6. "O STJ entende que a efetiva defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira devem ser aferidos em liquidação de sentença.
Nesses termos, confira-se: AgInt no AREsp 1.302.531/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 21/9/2018; AgInt no AREsp n. 1.058.595/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/4/2018; AgRg no REsp n. 1.526.659/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/8/2018, DJe 03/9/2018)." (REsp 1.837.952/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2019). 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1762627/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/05/2021, DJe 01/07/2021) (destaquei).

Dessa forma, deve ser demonstrado nos autos, que as Leis Estaduais que reestruturaram a carreira das Apelantes supriram a defasagem advinda da conversão, por meio de perícia contábil, ou seja, não se deve supor que tais diferenças foram supridas pela aludida norma estadual.

Além disso, sabe-se que, na fase de liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4
o
, do atual CPC.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.212/RN, decidiu:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “
RES JUDICATA
” – “
TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT
” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. -
A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.
- A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “
ex tunc
” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “
in abstracto
”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). (Negritei).

Com relação ao cálculo, sabe-se que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22, da Lei Federal n. 8.880/1994, que assim, preconiza:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º -
O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário
. (destaquei)

Colhe-se dos autos que a servidora Adelina Francisca Guimarães Pena, entrou em exercício em 04/09/2001, e Maria de Fátima Gomes Coelho, em 25/08/2004, e ocupam os cargos de “Profissional de
Apoio
em Serviços de Saúde do Sistema Único de Saúde – SUS” e “Profissional
Técnico Nível Médio
em Serviços de Saúde do Sistema Único de Saúde – SUS”,
respectivamente
, conforme consta das fichas financeiras acostadas aos autos. (Ids. 22672957 - pág. 1 e 22672960 - pág. 2).

Considerando que, para a realização do cálculo, deve-se ter ciência dos valores nominais, recebidos nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, conforme consta do art. 22, inciso I, da Lei 8.880/1994, e que as servidoras somente entraram em exercício em data posterior, faz-se necessária a utilização de servidor paradigma.

Denota-se dos autos, contudo, que o servidor paradigma, Talcílio da Luz, que ocupava o cargo de “Profissional de Apoio em Serviços de Saúde do Sistema Único de Saúde – SUS”, não pode ser utilizado como parâmetro, para ambas as servidoras, pois, como dito, ocupam cargos diversos.

Dessa forma, forçoso concluir que o laudo pericial não considerou a situação específica das Apelantes, razão pela qual entendo que a sentença deve ser declarada nula, para que seja realizado novo cálculo.

Demais disso, como bem observado pelo Segundo Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, não foram considerados no cálculo, os valores referentes ao salário-família e demais vantagens pessoais recebidas pelo paradigma, como determina o art. 22, § 3
o
, da Lei 8.880/1994, mais uma razão pela qual faz-se necessária a realização de nova perícia.

Postas as razões ora explicitadas, peço vênia à Ilustre Relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, e ao Eminente Primeiro Vogal, o Desembargador Mário Kono de Oliveira, para alinhar-me ao entendimento do Insigne Segundo Vogal, Desembargador Luiz Carlos da Costa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo, para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos a primeira instância, para que seja realizada nova perícia.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por
Maria de Fatima Gomes Coelho
e
Adelina Francisca Guimarães Pena
(ID n°.22682476 a 22682480) contra sentença proferida pelo Juízo da Direito da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
que, nos autos da
Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença n.º
0013117-81.2014.8.11.0003
, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e, em fase de liquidação, julgou extinto o processo, após os cálculos elaborados pelo perito judicial, ante o reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”, consoante constatado pelo laudo pericial contábil. (ID n°. 22682472 a 22682474).

Em suas razões recursais, as partes apelantes alegam que
é inapropriada a extinção do feito com base em suposta tese de liquidação por valor zero, que as questões que embasam a sentença foram rechaçadas na fase de conhecimento, e que laudo pericial judicial foi categórico quanto a defasagem encontrada nos subsídios dos cargos das autoras.

Por fim, requerem a reforma total da sentença, objetivando a continuidade da liquidação, validade e homologação do laudo pericial, e autorização para prosseguimento da execução, mais reconhecimento da possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID n°.22682499 a 22682951).

A Exma. Relatora,
Desa. Maria Aparecida Ribeiro,
negou provimento ao apelo, por sua vez, o
Exmo. Sr. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
(1°. Vogal) acompanhou o voto da Relatora, e o
Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa
(2º vogal),

divergiu e votou no sentido de declarar, de ofício, a nulidade da sentença e, por consequência determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento.

Memoriais Finais das partes apelantes e apelada estão nos IDS n°. 84547972 e 84583478, respectivamente.

Em virtude da divergência dos votos a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Pois bem.

Como relatado, a eminente
Relatora
negou provimento ao recurso de Apelação que visava reformar a sentença que extinguiu o processo por reconhecer a hipótese de “liquidação zero”.

O Des. Mario Roberto Kono de Oliveira (1°. Vogal) acompanhou o voto da Relatora, e o Des. Luiz Carlos da Costa (2º vogal) votou no sentido de declarar, de ofício, a nulidade da sentença e, determinar o retorno dos autos a Primeira Instancia, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento, reconhecendo prejudicado o apelo.

Na origem, cuida-se de
Ação Ordinária de Revisão de Subsídios – URV
interposta por
Maria de Fatima Gomes Coelho
e
Adelina Francisca Guimarães Pena
, ora apelantes, em face do
Estado de Mato Grosso
, julgada procedente conforme dispositivo (ID n°.22672996 a 22672999):

(...) Julgo Procedente para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das diferenças salariais decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, a partir do período não prescrito (27/10/2009), tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de sentença, que levara em conta a URV da data do efetico pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Apurado o percentual devido, este será incorporado na remuneração das autoras ate o momento em que a carreira das servidoras passar por uma reestruturação remuneratória.

Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, segundo o índice oficial da caderneta (TR), a partir do vencimento de cada parcela, e juros moratórios equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1°-F da Lei n° 9.494/1997, na redação dada pela Lei n° 11.960/2009, e da medida cautelar deferida nos autos da ADIS n° 4.357 e 4.425.

Sem custas, em face do artigo 3°, I, da Lei Estadual n° 7.603/01, que favorece o requerido. Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), consoante dispõe o art. 20, §4° do CPC.

Em sede de Apelação e Remessa Necessária n° 90.888/2015 a sentença foi retificada tão somente para determinar índices e critérios para correção do crédito (ID n°.22674959 a 22674962).

Essa é a obrigação imposta pelo título judicial transitado em julgado.

Iniciada a liquidação da sentença, o Laudo pericial foi juntado nos IDs nº. 22681470 a 22681475, sendo a conclusão final a seguinte:

O Estado de Mato Grosso impugnou o Laudo Pericial no ID n°.22681492 a 22681494, alegando que a metodologia aplicada pelo perito do juízo
não estava de acordo com entendimento do STF
,
que eventual perda decorrente da conversão da URV já foi devidamente recomposta pelo Estado de Mato Grosso, requerendo o reconhecimento de que já houve o pagamento da defasagem salarial, com a consequente extinção do processo e condenação das autoras ao pagamento do ônus de sucumbência.

Na oportunidade, requereu como prova emprestada (art.372, CPC/15), a juntada do laudo pericial produzido na Comarca de Rondonópolis (Processo n° 14038-74.2013) sem apontar qual cargo ocupava o servidor paradigma, que supostamente comprova ter havido a devida recomposição de eventual perda decorrente da URV.

As exequentes/apelantes manifestaram sobre a impugnação, ressaltando concordância com a perícia judicial. (ID n°.22682471)

Logo após, o Juízo
a quo
prolatou sentença ao ID n.º 22682472 a 22682474, e julgou extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

Após análise dos autos verifica-se que o Laudo Pericial (ID. nº 22681470 a 22681475) foi elaborado utilizando por base dados do servidor “
paradigma
” Talcilio da Luz, Profissional de Apoio em Serviços de Saúde do SUS, e como conclusão apontou que houve a perda salarial de 5,36% (cinco vírgula trinta e seis por cento).

A primeira divergência reside no ponto de que as apelantes não ocupam o mesmo cargo, e que somente
Adelina
tem cargo igual ao do “paradigma” utilizado como base da perícia.

Outro ponto a ser destacado é que a perícia não integrou o “salário-família” e o “adicional por tempo de serviço” ao cálculo, contrariando o artigo 22 da Lei n° 8.880/1994,
in verbis
:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º -
O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário
.

§ 4º -
As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento
.
[...]. [destaquei]

Ponderando que o laudo pericial não considerou a situação individualizada de cada servidora e que não observou os requisitos do artigo 22 da Lei n° 8880, de 27 de maio de 1994, o reconhecimento da nulidade da sentença é medida imperiosa, devendo ser elaborada nova prova pericial, para posterior apreciação e deliberação do Juízo de primeiro grau.

Não fosse isso, a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas.

Logo, ainda que haja eventual lei de reestruturação remuneratória da carreira, a pretensão deve ser reconhecida, uma vez que ainda deve ser apurado, mediante liquidação de sentença, se a lei incorporou de maneira inequívoca todas as defasagens sobre a remuneração do servidor.

Assim, é notório que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, entendimento esse que está consolidado em reiteradas decisões do STF:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dessentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.

3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE 581824 AgR, Relator (a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-5-2015. Public. 19-5-2015). (Destaquei).

Ademais, consoante entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, de modo que o
decisum
que julgou extinto o cumprimento alegando a “liquidação zero”.

Isso porque, conforme muito bem notado pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa, ao apreciar o Recurso de Apelação nº 85.268/2016, no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei nº 8880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido, razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se a conversão da URV – Unidade Real de Valor foi devidamente aplicada à remuneração do servidor.

Dessa forma, ainda que o Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral, tenha decidido que o termo final para a incorporação do índice decorrente da conversão da moeda para URV seja a data da reestruturação da carreira, contudo, a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que não ficou, cabalmente, demonstrado, individualmente, com a competente perícia, que a Lei Estadual, que reestruturou a carreira das partes Apelantes, suprira a defasagem advinda da conversão da URV.

De outro lado, importante consignar que, não há, desconsiderar que, na liquidação da sentença, a ser realizada no Juízo singular, pode-se chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas, porém não foi isso que ocorreu neste caso, conforme o Laudo Pericial acostado aos autos.

Na fase de liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509 § 4º do atual CPC.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.212/RN, decidiu:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” - “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM

VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

- A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. - A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito.

(RE 592912 AgR – Relator (a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 3/4/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). (Destaquei).

Consigne-se que, os documentos apresentados pelo ente estadual, na ação originária, bem como, os utilizados como prova emprestada, não demonstram, estreme de dúvidas que as leis que reestruturaram a carreira das partes recorrentes absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO – EQUÍVOCO - PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO.

Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019) “A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.” (...) (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 3/4/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012).

(TJ-MT - EMBDECCV: 00009544820148110010 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 20/5/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO EQUÍVOCO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – PROVIMENTO.

(TJ-MT - AGR: 00002668620148110010 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 4/7/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 4/7/2020).

Assim, pedindo vênia aos Desembargadores que votaram em sentido contrário, voto no sentido declarar prejudicado o recurso de apelação, em decorrência da declaração de ofício da nulidade da sentença, devendo os autos serem remetidos ao primeiro grau de jurisdição, para elaboração de nova perícia e novo julgamento, acompanhando o Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa.

É como voto.

EM 21 DE SETEMBRO DE 2021:

A CÂMARA POR MAIORIA DECLAROU A NULIDADE DA SENTENÇA, E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS A COMARCA DE ORIGEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, VENCIDA A RELATORA E O 1º VOGAL. (Participaram do julgamento: Desa. Maria Aparecida Ribeiro - Relatora, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - 1º vogal, Des. Luiz Carlos da Costa - 2º vogal, Des. Márcio Vidal - 3ª vogal e Desa. Helena Maria Bezerra Ramos - 4 º Vogal).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021